Tribunal: TJDFT
Processo: 0715422-44.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715422-44.2020.8.07.0020 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE RENATO SANTOS DE FARIA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA MARLENE BRITO DE FARIA AGRAVADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS D E S P A C H O Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, determino a intimação da parte agravada (BRADESCO AUTO/RÉ COMPANHIA DE SEGUROS) para, querendo, manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.021, § 2o), sobre o agravo interno interposto pela parte contrária (ESPÓLIO DE RENATO SANTOS DE FARIA). Após as providências de estilo cabíveis, retornem-se conclusos os autos. Intime-se; Cumpra-se. Brasília, 3 de março de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator